Tribunal: TJSP
Processo: 2208795-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Ônus do pagamento das despesas de perícia – Além de a questão estar preclusa, o agravante não impugna especificamente a sucumbência nem o princípio da causalidade - Confirma-se decisão – Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208795-16.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
FRANCISCO ALVAREZ FERRARO, é agravada IRACEMA GUIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208795-16.2019.8.26.0000 - JV 20968
2
VOTO No 20968
AGRV.No: 2208795-16.2019.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AGTE. : FRANCISCO ALVAREZ FERRARO
AGDO. : IRACEMA GUIA
Agravo de instrumento Execução Ônus do pagamento
das despesas de perícia Além de a questão estar preclusa,
o agravante não impugna especificamente a sucumbência
nem o princípio da causalidade - Confirma-se decisão
Nega-se provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de instrumento
contra
decisão que, em execução movida por Iracema Guia em face de
Francisco Alvarez Ferraro, impôs ao executado o pagamento da
perícia.
Recorre o executado.
Diz que a perícia para apurar o valor do
aluguel foi pleiteada pela exequente.

Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta, fls. 225/226.
É o relatório.
Os documentos mencionados são identificados
pela numeração dos autos de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208795-16.2019.8.26.0000 - JV 20968
3
A r. decisão de fls. 182/183 determinou a
produção de perícia para avaliar o valor do aluguel do imóvel e
impôs o ônus do pagamento dessa despesa ao réu.
Não há notícia de interposição de recurso.
O r. Juízo de origem determinou que as partes
se manifestassem sobre a proposta de honorários do perito (fls.
199).
O réu (executado) permaneceu inerte.
Os honorários foram arbitrados, com prazo para
depósito do valor (fls. 203).
O réu disse haver erro material, pois a autora é
a responsável por essa despesa (fls. 208/209).
A r. decisão agravada estabeleceu que:
“Conforme apontado a fls. 182 e 203, incumbe ao
réu o custeio da perícia, até mesmo em função da
sucumbência e do princípio da causalidade” (fls.
210).
As razões deste recurso não justificam as
inércias anteriores.
Portanto, a questão está preclusa.
Também
não
impugnam
especificamente
a
sucumbência nem o princípio da causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208795-16.2019.8.26.0000 - JV 20968
4
Em conduta que beira a má-fé, as razões deste
recurso omitem o fato de que o pedido de indenização pelo uso
exclusivo do imóvel da autora foi julgado procedente.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao
recurso.
MARY GRÜN
Relatora